Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TERCEIROS PREJUDICADOS. REJEIÇÃO. INTERESSE JURÍDICO. COMPROVADO. LITISCONSÓRCIO. FACULTATIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. INCONGRUÊNCIA. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. INEXISTENTE. PERPETUIDADE.

1. O interesse recursal do terceiro prejudicado deverá ser jurídico, em contraposição com o interesse meramente econômico ou corporativo. Todavia, não se exige que seja puramente jurídico. O interesse recursal pode ter reflexos econômicos, desde que seja demonstrado que a decisão sobre a relação jurídica possa atingir direito de que o recorrente se afirme titular.

2. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

3. Exige-se que a relação jurídica de direito material afirmada em juízo possua natureza incindível, pois a existência de um feixe de relações jurídicas, ainda que entrelaçadas, não dá lugar à formação de litisconsórcio necessário unitário. Doutrina.

4. O princípio da prevalência da decisão de mérito, positivado no art. 1.013, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil, determina que o tribunal, ao julgar a apelação, pode decidir desde logo o mérito da demanda quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

5. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cumulada, em todo o caso, com indenização por perdas e danos.

6. O exercício do direito potestativo previsto no art. 475 do Código Civil não se submete a prazo decadencial legal e é oponível a qualquer tempo, observado eventual prazo decadencial convencional.

7. Apelação de Novadata Sistemas e Computadores S.A. parcialmente provida. Apelação de Split Incorporações e Participações S.A. e Ronaldo do Monte Rosa provida.